Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709265-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO DIOLINO MARES AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Sebastião Diolino Mares pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, que deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar ao INSS que conceda ao autor auxílio-acidente acidentário até o julgamento da ação ou decisão ulterior. Em suas razões, o agravante aduz que padece de incapacidade permanente e não uma mera capacidade laborativa, conforme atestado pela perícia realizada nos autos. Informa, para tanto, que em “16/07/2020, por volta das 08h30, o Agravante junto com outros funcionários da empresa empregadora, foram obrigados a desmontar um parquinho infantil, localizado dentro do Ginásio Nilson Nelson, quando a peça de um dos brinquedos, soltou, vindo a decepar a falange distal do 4o quirodáctilo da mão direita do Agravante, conforme relatórios médicos em anexo”. Afirma que sente muitas dores e está aprendendo a conviver com as novas limitações. Sustenta que os relatórios médicos emitidos por servidores públicos são dotados de fé pública e que o Juízo singular não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento de maneira diversa. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Defende que a manutenção da decisão agravada lhe acarreta evidente prejuízo, qual seja, o recebimento de benefício em valor reduzido à metade do valor que deveria receber, impedindo a realização do tratamento médico de forma correta e o custeio de todas as medicações necessárias. Afirma, por tais razões, que faz jus ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, na modalidade acidentária, e não meramente à concessão do auxílio-acidente acidentário. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de suspender os seus efeitos, com a determinação de restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, na modalidade acidentária. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre do caráter alimentar da verba pleiteada. Com relação à probabilidade de provimento do recurso, confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “Trata-se de ação acidentária proposta com pedido de concessão de benefício de natureza acidentária perante o INSS, sustentando, em síntese, que sofreu acidente do trabalho e que, por tal razão, está acometido de lesão que o incapacita para suas atividades profissionais. Foi realizada perícia médica, que concluiu que, atualmente, o autor está com sua capacidade laborativa reduzida. Proferido despacho saneador, que fixou como ponto controvertido a ocorrência do acidente de trabalho narrado na petição inicial, razão pela qual foi facultado ao autor apresentar rol de tetemunhas. No ID 83153167, o requerente juntou Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT, subscrita por seu empregador. É o breve relatório. Decido. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência em que a parte busca a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que os elementos indiciários da prova favorecem o pleito autoral e indicam a presença dos pressupostos legais, sobretudo da perícia médica produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A perícia médica oficial (ID 78436338) demonstra que o autor possui redução de sua capacidade laborativa, ou seja, que não se encontra no exercício de sua plena capacidade laboral. Ressalte-se que a empresa registrou a Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT, o que comprova o nexo de causalidade entre a redução da capacidade laborativa e o trabalho do autor. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque inegável que a persistência da atividade laboral poderá dar ensejo ao agravamento da lesão e que o autor depende do benefício para sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Isto posto, entendo desnecessária a produção de prova oral, diante da CAT juntada aos autos e defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao INSS que conceda ao autor o auxílio-acidente acidentário a partir desta decisão até o julgamento da ação ou decisão ulterior. Intime-se o réu, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados em dobro (art. 183 do CPC) e em dias úteis (art. 219 do CPC), comprove nos autos o cumprimento desta decisão, com a ressalva de que, na hipótese de inadimplência, incidirá a contar do 31o dia multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 90 (noventa) dias” ( destacou-se). Com efeito, o pedido de tutela de urgência realizado pelo agravante em sua inicial pugna pelo restabelecimento de forma imediata do benefício auxílio por incapacidade temporária, com a conversão para a modalidade acidentária, tendo em vista seu caráter alimentar. Da análise dos autos, verifica-se que a incapacidade do agravante já era conhecida pelo agravado, que lhe concedeu, em 27/07/2020, “Auxílio para Incapacidade Temporária Previdenciária”. Contudo, conforme ID no 75829636, o agravado, em sua peça de defesa, consignou que foram realizadas perícias médicas por profissionais dos quadros da ré, concluindo que o agravante está apto para o exercício de atividades laborais, nos seguintes termos, in litteris: “Ao autor já foi deferido o benefício acidentário quando este era devido, tendo havido a verificação da cessação dos requisitos ensejadores, é dever da Autarquia a cessação do pagamento, o que deverá, de igual modo, ser reconhecido por este juízo. Ademais, o lapso temporal entre o deferimento de benefício e o atual pedido não autoriza a presunção de continuidade da enfermidade. Na verdade, o tempo decorrido é indício de interrupção do nexo causal. Conclui-se, à vista do exposto, que a parte autora não faz jus aos benefícios perseguidos, o que torna imperiosa a improcedência do pedido, nos termos das avaliações administrativas”. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, e diante do contraditório efetivado perante o juízo singular, afigura-se prudente a manutenção da decisão resistida, até a conclusão da instrução processual, o que não impede a ulterior concessão do pedido efetivado nesse recurso, com o restabelecimento do auxílio anteriormente concedido. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator